Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-93.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600057-93.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600057-93.2024.6.16.0156
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da
litispendência com os autos nº. 0600055-26.2024.6.16.0156, nos termos da fundamentação.
(Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizado pela Comissão Provisória Municipal de Rio
Branco do Sul do Partido União Brasil (União/Rio Branco do Sul com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei
n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c
art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades - LI, face de Karime Fayad,
alegando que no dia 12.07.2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Rio Branco
Do Sul está mantendo a veiculação da propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial no
YouTube, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca que na referida página
existe clara propagação de propaganda institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços
e campanhas da prefeitura, por meio de vídeo referente a programa de oxigenoterapia domiciliar,
que é comandada pela ora Representada, a qual já se apresentou publicamente como pré-
candidata à reeleição). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154471
22/10/2024
20:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.164

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600057-93.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. CONTEÚDOS SEMELHANTES.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral, que extinguiu o feito sem
resolução de mérito, em razão de litispendência com os autos nº
0600055-26.2024.6.16.0156.

1.2 A recorrente argumenta que as representações tratam de
propagandas institucionais distintas, requerendo, assim, o afastamento
da litispendência e a procedência dos pedidos apresentados na
exordial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

Num. 44154471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na análise da existência de litispendência
entre o presente feito e os autos nº 0600055-26.2024.6.16.0156, eis
que em ambos se discute a veiculação, em período vedado, de
publicidade institucional no canal do youtube oficial do município de
Rio Branco do Sul.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 337, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que a
litispendência ocorre quando se repete ação anteriormente ajuizada,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.2 No caso, verificou-se identidade de partes e pedido e, embora as
causas de pedir tratem de propagandas distintas, são semelhantes,
pois ambas se referem aos atos promovidos pela prefeitura de Rio
Branco do Sul.

3.3 Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda
idêntica (mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir),
forçoso o reconhecimento da litispendência, estando a questão já
abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº 0600055-
26.2024.6.16.0156.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso eleitoral conhecido e desprovido, para manter a sentença
que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600055-
26.2024.6.16.0156.

4.2 Tese de julgamento: "A identidade de partes, pedido e causa de
pedir em ações que tratam de propagandas institucionais em período
vedado caracteriza litispendência, justificando a extinção sem
resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 337, §1º.

- Lei 9.504/97, art. 73, VI, b.

Jurisprudência relevante citada:

- Acórdão nº 57.660, Relator Desembargador Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020.

Num. 44154471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido União Brasil de Rio Branco do Sul/PR em face da sentença proferida pelo Juízo
da 156ª Zona Eleitoral, que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante do
reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600055-26.2024.6.16.0156.

Sustenta a recorrente (ID 44024263), em síntese, que: a) trata-se de
representação eleitoral proposta em desfavor de Karime Fayad, em razão da veiculação
da propaganda institucional em período vedado, no canal do youtube oficial do município
de Rio Branco do Sul; b) o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito, sem resolução de
mérito, pelo reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600055-
26.2024.6.16.0156, e c) ainda que as representações indicadas na sentença recorrida
possuam as mesmas partes e o mesmo pedido, as causas de pedir remotas são diversas
e independentes, sendo protocolizadas uma a uma na expectativa de o Juízo ter o olhar
particularizado a respeito de cada moldura fática específica, por meio de uma análise
concreta do tema e suas respectivas diferenças. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de afastar o
reconhecimento de litispendência, julgando procedentes os pedidos apresentados na
exordial.

Em contrarrazões (ID 44024268), a recorrida requer: a) o não conhecimento
do recurso eleitoral, tendo em vista que o União Brasil é parte ilegítima; b) que a ação
seja extinta ante a nulidade da procuração; c) caso seja recebido o recurso, que seja
desprovido, mantendo-se a extinção em razão do reconhecimento da litispendência, e d)
caso se entenda por receber o recurso e afastar a litispendência, requer-se seja
reconhecida a conexão entre os 15 feitos protocolizados pelo RECORRENTE, aplicando-
Num. 44154471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41

se a multa no mínimo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44090915) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o fato de cada representação
impugnar uma publicação específica não é suficiente nem razoável para afastar a
litispendência reconhecida, uma vez que o núcleo da controvérsia permanece inalterado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

A preliminar de ilegitimidade ativa do representante, suscitada em sede de
contrarrazões, deverá ser analisada nos autos nº 0600055-26.2024.6.16.0156,
distribuídos em primeiro lugar.

b) Da Pretensão Recursal

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de litispendência entre o
presente feito e os autos nº 0600055-26.2024.6.16.0156, eis que em ambos se discute a
veiculação, em período vedado, de publicidade institucional no canal do youtube oficial do
município de Rio Branco do Sul.

Na representação nº 0600055-26.2024.6.16.0156, a propaganda institucional
combatida trata da estratégia para o fortalecimento da saúde da gestante na atenção
primária à saúde, enquanto a discutida nos presentes autos se refere ao programa de
oxigenoterapia domiciliar prolongada no município de Rio Branco do Sul.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em
curso, considerando-se uma ação idêntica a outra quando possuem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do artigo 337 e seus parágrafos 1º,
2º e 3º do Código de Processo Civil.

É o que se verifica neste caso.

Incontroversa a coincidência das partes e do pedido.

Quanto à causa de pedir, não se vislumbra que a propaganda institucional
questionada nos presentes autos possui causa de pedir diversa daquela dos autos nº
0600055-26.2024.6.16.0156, pois o conteúdo é muito semelhante, tratando, em ambos os
casos, de atos promovidos pela prefeitura de Rio Branco do Sul.

Embora a recorrente alegue que as demandas tratam de propagandas
institucionais distintas, em ambos os casos está se discutindo a mesma conduta vedada
praticada pela recorrida.

Num. 44154471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM
MOMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.

2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)

Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento da
litispendência, estando a questão já abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº
0600055-26.2024.6.16.0156.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido União Brasil de
Rio Branco do Sul/PR e pela manutenção da sentença que extinguiu o presente feito, sem
resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência com os autos nº
0600055-26.2024.6.16.0156.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44154471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600057-93.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: KARIME FAYAD -
Advogados do(a) RECORRIDO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, FABRICIO
ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44154471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:47:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220470427900000043104093
Número do documento: 24102220470427900000043104093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 16:07:41